Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-75.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006652-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 095.851.331-72 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 095.851.331-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Dois Recursos de Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Contrato de Seguro Celebrado Via
Call
Center
. Inexistência de Consentimento Informado. Débito Indevido em conta corrente. Repetição de forma simples. Dano Moral não configurado. Sentença Parcialmente Reformada.
Recurso da Seguradora parcialmente provido. Recurso do Consumidor desprovido.

I.
Caso em exame:

1.
Recursos de Apelação interpostos por seguradora e consumidor
em virtude
sentença que julgou procedente os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débitos decorrentes de descontos mensais no valor de R$ 68,04 cada, efetuados em conta bancária vinculada a benefício previdenciário do
A
utor
,
determinou a suspensão dos descontos, condenou solidariamente
a seguradora e o Banco corréu
à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 3.000,00 e das verbas sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
No seu Recurso o consumidor pugna pela
majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. A
S
eguradora, por sua vez, sustent
a
a validade da contratação, impugn
a
a devolução em dobro e a indenização por dano moral.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas: a) analisar a v
alidade da contratação do seguro de vida
por idoso, via
call
center
;
b) averiguar se é
o caso de
repetição do indébito em dobro
; c) verificar se há

dano moral indenizável e, em havendo, se o valor fixado está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e d) avaliar se
os honorários advocatícios
foram fixados em percentual correto.

III.
Razões de decidir
:

3. O
seguro
de vida foi contratado por telefone (
call
center
)
, mas
com evidente falta de
consentimento informado, conforme exige o art. 6º, III, do CDC, pois o áudio está editado, com fala acelerada e incompreensível no trecho da autorização de débito
.

4.
Configurada a
ofensa
ao dever de informação,
mantem-se
a declaração de inexistência de relação jurídica
e do débito,
e a suspensão dos descontos
.

5.
A repetição em dobro do valor pago indevidamente

exige a
prova
de má-fé quando o
contrato foi celebrado e os
descontos ocorreram antes de 30/03/2021
. Tendo em vista que,
no caso
,
não há
prova
de má-fé
da Seguradora e do Banco
, a devolução deve ocorrer de forma simples
.

6.
A cobrança indevida, por si só, não enseja dano moral,
quando inexistentes
provas de exposição vexatória, humilhação ou violação a direitos da personalidade
.

7. Deve ser mantido os honorários em 15%; porém, diante da reforma da sentença e da improcedência do pedido de repetição
dobrada do indébito e indenização por dano moral, a base de cálculo deve ser alterada para o valor da causa.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso da Seguradora Parcialmente Provido. Recurso do Consumidor Desprovido.

Tese firmada:

“Inexistente
a prova válida da celebração do contrato de seguro de vida pela via telefônica, em virtude da não apresentação de informações claras que permitissem a compreensão
do consumidor
e a manifestação volitiva livre e inequívoca, impõe-se a declaração de inexistência do pacto
.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 6º, III, e 42, parágrafo único, do CDC;
arts
. 373, I e II, do CPC; art. 5º, X, da CF/88.

Jurisprudência
relevante citada
:
STJ,
EAREsp
676.608/RS; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.020719-3/002.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1006652-75.2021.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por
Edmilson Alves de Oliveira
e o segundo
por
MBM
Previdência Complementar
, ambos com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo primeiro Apelante em face da segunda Recorrente e do
Banco Bradesco S.A.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz
a quo
declarou
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos cobrados por MBM Previdência Complementar
,

referente ao desconto a título de seguro de vida sob o título
“
Pagto
Cobrança 0000176 M
BM
Previdência Complementar”
; de conseguinte, determinou a imediata

suspensão
definitiva dos descontos
.

Condenou
as
R
equeridas
a restituírem
, de forma solidária
e dobrada
, o valor de R$ 136,09 (cento e trinta e seis reais e nove centavos),
com
correção monetária
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos
a partir de cada desembolso
, e ao pagamento de indenização por dano moral n
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da sentença e
acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês
desde a
citação
.

Por fim, impôs às Requeridas o ônus das verbas de sucumbência e fixou os honorários advocatícios
em 15%
(quinze por cento) d
o valor da condenação
.

O Autor/Apelante pugna pela majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, respectivamente, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

A Recorrente
MBM Previdência Complementar
, por sua vez,
sustenta que
o
seguro de vida
foi contratado pelo Apelado por meio de

call
center
e que o consumidor forneceu seus
dados pessoais e autoriz
ou
expressa
mente o pagamento via
desconto em folha.

Aduz que juntou o
áudio da contratação, que confirma a anuência do
R
ecorrido
e assevera que
a manifestação de vontade por meio eletrônico ou telefônico é válida e eficaz
.

Argumenta que o
Apelado tinha
ciência das coberturas contratadas e indicou beneficiários
; logo, não deve prevalecer a tese de
que não contratou
seguro.

No que tange à devolução dos valores, sustenta que é indevida, pois o
seguro estava vigente e oferecia cobertura.

Em relação à
forma dobrada
, a
duz
que não h
á provas de
má-fé, e que os descontos estavam amparados em contrato válido
, motivo pelo qual a penalidade deve ser afastada.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral. No seu entender,
não houve violação de direito da personalidade nem qualquer situação excepcional que justifique
essa condenação
.

Alega que os supostos aborrecimentos não extrapolam os dissabores da vida cotidiana, e que a condenação no valor de R$ 3.000,00 é desproporcional.
Assim, pugna seja afastado o dever de indenizar, ou reduzido o valor fixado.

Contrarrazões de Edmilson Alves de Oliveira no Id. 283361637 e do Banco Bradesco S.A. no Id. 283361639.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o Apelante Edmilson Alves de Oliveira ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais, sob a alegação de que percebeu dois descontos
na sua conta bancária
sob a rubrica
“
Pagto
Cobrança 0000176 M
BM
Previdência Complementar
”
.

Disse que os descontos foram, cada qual, no valor de R$ 68,04 (sessenta e oito reais e quatro centavos).

Sustentou que jamais celebrou qualquer contrato em a empresa
MBM Previdência Complementar
,
muito menos autorizou a
averbação
para desconto na sua conta bancária em que recebe seu benefício previdenciário.

Os pedidos foram julgados procedentes, com a declaração de inexistência da relação jurídica e
a inexigibilidade dos débitos
objeto da lide.

Os descontos foram

suspens
os

e as Requeridas condenadas a devolverem, em dobro e de forma solidária, o valor debitado da conta bancária do Autor, com os consectários legais.

Também foram condenadas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir da sentença e
acrescidos de juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês
desde a
citação
e a arcar com as
verbas de sucumbência
, cujos honorários
advocatícios
foram fixados
em 15%
(quinze por cento) d
o valor da condenação
.

O Autor e a Requerida
MBM Previdência Complementar
recorrem da sentença.

A Recorrente
MBM Previdência Complementar

sustenta que
o
seguro de vida
foi contratado pelo Apelado por meio de

call
center
e que o consumidor forneceu seus
dados pessoais e autoriz
ou
expressa
mente o pagamento via
desconto em folha.

Aduz que juntou o
áudio da contratação, que confirma a anuência do
R
ecorrido
e assevera que
a manifestação de vontade por meio eletrônico ou telefônico é válida e eficaz
.

Argumenta que o
Apelado tinha
ciência das coberturas contratadas e indicou beneficiários
; logo, não deve prevalecer a tese de
que não contratou
seguro.

No que tange à devolução dos valores, sustenta que é indevida, pois o
seguro estava vigente e oferecia cobertura.

Em relação à
forma dobrada
, a
duz
que não h
á provas de
má-fé, e que os descontos estavam amparados em contrato válido
, motivo pelo qual a penalidade deve ser afastada.

Insurge-se quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
. No seu entender,
não houve violação de direito da personalidade nem qualquer situação excepcional que justifique
essa condenação
.

Alega que os supostos aborrecimentos não extrapolam os dissabores da vida cotidiana, e que a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é desproporcional.
Assim, pugna seja afastado o dever de indenizar, ou reduzido o valor fixado.

Em contrapartida, o
Autor/Apelante pugna pela majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios, respectivamente, para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

É induvidoso que o caso versa sobre relação de consumo e, por isso,
deve ser
analisado

sob as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor,
que traz benefícios ao Autor

e facilita sua
defesa em juízo.

No caso, para comprovar a contratação do seguro pelo consumidor, a Segurada Apelante juntou apólice e documentos correlatos aos contratos de seguro, mas em nenhum consta a assinatura do Recorrido.

Carreou, ainda, um
áudio
que
demonstra o contato estabelecido com
o Recorrido e que culminou na
aquiescência à oferta do seguro de vida em questão.

No entanto, basta
que se ouça o áudio
para concluir, para além de qualquer dúvida, que a aquiescência
não está amparada em
consentimento informado,
exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, o áudio está editado e não traz a integra da conversa.
Também
c
hama a atenção
o ritmo acelerado da fala do atendente da Seguradora ao confirmar os dados, mas em especial quanto à
autorização do débito
do prêmio, de forma
mensal, na
conta corrente
do Recorrido
, a ponto de ser
quase
incompreensível.

Assim, neste caso tenho que, embora a Recorrida tenha comprovado
que seu atendente falou com o Recorrido
,
considerando que não houve
consentimento informado, em clara ofensa ao artigo 6º, inciso III, do CDC, segundo o qual são direitos básicos do consumidor
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviço”
,
deve ser mantida hígida a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e do débito
, e determinou a suspensão imediata e definitiva dos descontos.

Em relação à repetição do indébito,
em parte prospera a tese recursal
.
A condenação deve ser mantida, mas na forma simples.

Sabe-se que a
Corte Especial do STJ afastou a exigência de prova da má-fé do fornecedor do produto ou serviço para que seja compelido à devolução dobrada do que foi pago indevidamente pelo consumidor, pois considerou irrelevante a presença dos requisitos subjetivos – dolo ou culpa, prevalecendo o critério da boa-fé objetiva. Contudo, os efeitos daquele julgado foram modulados para que o entendimento seja aplicado somente para cobranças ocorridas após a data da publicação do daquele Acórdão,
ou seja, em 30/03/2021,
quando não decorrentes de indébitos oriundos de prestação de serviço público.

Logo, tendo em vista que,
neste caso, trata-se de repetição de indébito de
contrato de seguro de vida
entre
pessoas jurídicas de direito privado
e
pessoa física
celebrado em
2020
e não há provas de que os descontos ocorreram depois de 30/03/2021
, ou seja, depois da publicação do precedente da Corte Especial, deve ser observada a modulação dos seus efeitos e aplicada a regra de que, não havendo prova da má-fé
da Apelante e do Banco Bradesco S.A.
, a restituição deve ser na forma simples
.

Isso quer dizer que, inobstante
o Apelado
tenha efetuado o pagamento e
os Requeridos descontado e
recebido o valor
indevido
, não h
á
prova d
e que agiram com má-fé; portanto,
a sentença deve ser reformada, para que a devolução ocorra na forma simples
, já que
a má-fé não se
presume.

Logo,
neste capítulo a sentença deve ser reformada, e a restituição do valor pago
indevidamente
deve ser na forma simples.

No que concerne
ao dano moral,
a razão também está com a Seguradora Apelante. Isso porque, a mera cobrança e pagamento indevido
, em regra, não enseja a reparação por dano moral, exceto quando comprovadas circunstâncias excepcionais que causam dor ou sofrimento psíquico, o que não ressai das provas dos autos.

Na hipótese, não há qualquer indício de que os dois descontos, cada qual no valor de R$
R$ 68,04 (sessenta e oito
reais e quatro centavos)
tenha exposto o consumidor

a
situação humilhante
ou que tenha ofendido
sua honra, imagem ou direitos personalíssimos tutelados constitucionalmente (art. 5º, V e X, da CF).

No mesmo sentido, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO DO PRÊMIO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO FEITA POR TELEFONE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APÓLICE VÁLIDA NÃO DEMONSTRADA.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I - Conforme o disposto no art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência do débito do qual derivou os descontos em conta corrente da parte autora. II - O consumidor tem direito a informações objetivas, claras e precisas acerca do negócio jurídico celebrado com o
fornecedor de serviços, especialmente quanto às especificações de seu objeto, os riscos do negócio e o preço a ser pago, conforme a dicção do art. 6º, inciso III, da Lei n.º 8.078/90. III -
Ausente a prova válida da celebração do contrato de seguro de vida pela via telefônica, em virtude da não apresentação de informações claras que permitissem a compreensão da consumidora e a manifestação volitiva livre e inequívoca, impõe-se a declaração de inexistência do pacto
. IV - Evidenciada a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva, mostra-se cabível a devolução dobrada dos valores descontados na conta bancária da autora a título de cobrança do prêmio, em consonância com o entendimento do STJ, proferido na ocasião do
EAREsp
676.608/RS. IV -
Meros dissabores decorrentes de cobrança indevida de pequeno valor em saldo de conta corrente não implicam em dano moral indenizável
. V - Recurso parcialmente provido.

(
TJMG - Apelação
Cível 1.0000.23.020719
-3/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
06/03/2024, publicação da súmula em 07/03/2024)
. (sem destaques no original)

Nessa esteira, deve ser reformada a
sentença no que tange à repetição de indébito na forma dobrada, pois ao caso aplica-se a modulação
dos Embargos de Divergência n. 1.413.542/RS e n. 6.000.663/RS
e afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por não constatar qualquer circunstância excepcional capaz de causar ofensa à honra do consumidor.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios,

sabe-se que a verba deve remunerar condignamente o trabalho executado no desempenho da atividade profissional.

Assim, não devem ser fixados em valor irrisório; todavia, não podem ser arbitrados em valor excessivo a ponto de supervalorizar o trabalho do Advogado, deve representar a ponderação no caso concreto, de modo a evitar condenações de valor economicamente insignificante ou excessivo.

Na hipótese, levando em considerações os predicados elencados nos incisos do artigo 85, § 2º, do CPC, não vejo motivos para alterar o percentual aplicado pela Julgadora
a quo
, qual seja: 15% (quinze por cento)
; porém, diante do provimento parcial do Recurso da Seguradora, considerando que a condenação se limitou ao valor descontado indevidamente da conta bancária do consumidor (R$

R$ 136,09)
acrescido dos
consectários legais, a base de cálculo dos honorários deve ser alterada para o valor da causa.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso manejado
por MBM Previdência Complementar
,
afasto a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e
determino que a devolução dos valore
s descontados
s
ob a rubrica
“
Pagto
Cobrança 0000176 M
BM
Previdência Complementar”
se
dê na forma simples, mantidos os consectários impostos na sentença.

Nego provimento ao Recurso interposto por Edmilson Alves de Oliveira
.

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte (Autor e Requeridos) e fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade em relação ao Autor está
suspensa

porque é beneficiário da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025